Tribunal: TJBA
Processo: 0505410-87.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505410-87.2018.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ITALO JOSE DOS SANTOS SOUZA e outros (8)

Advogado(s): DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, CIRO SILVA DE SOUSA, MARCIO JANDIR SILVA SOARES, SAMUEL KALMAKS MARTINS PEREIRA, WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA, SAMIR RAMOS CAVALCANTI, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO, WANK REMY DE SENA MEDRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SEIS APELANTES. CONDENAÇÕES POR CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. EXTINÇÃO DAS PUNIBILIDADES NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO QUANTO ÀS CONDENAÇÕES POR PECULATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, E USO DE DOCUMENTO FALSO, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PAUTADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FARTA PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS REPRIMENDAS FIXADAS. APLICAÇÃO DE MAJORANTE PREVISTA NO § 1º DO ART 317 DO CÓDIGO PENAL. PARTICULAR COMO COAUTOR DO CORRÉU FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ELEMENTAR COMUNICÁVEL. ART. 30 DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações criminais interpostas pelas Defesas de ÍTALO JOSE DOS SANTOS SOUZA,
JAIR DOS SANTOS SANTANA,
JAÍSSON DE SOUZA,
JURACY MACENA DOS SANTOS,
MARDÔNIO ALVES DE SOUSA, e
GEDEON GONÇALVES DOS SANTOS,
condenados pela participação em esquema criminoso com a atuação na 8ª CIRETRAN de Juazeiro, envolvendo subtração de veículos do pátio interno, falsificação de documentos oficiais, inserção de dados falsos em sistemas informatizados e prática de corrupção passiva majorada, com o recebimento de vantagens indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) determinar se restou comprovada a materialidade e autoria do crime de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1/], do CP); (ii) verificar se particulares podem responder pelo crime de corrupção passiva em concurso com funcionários públicos; (iv) analisar se cabe a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelos laudos periciais, autos de prisão em flagrante, documentos apreendidos, e robusta prova oral, em sede policial, e em juízo, especialmente os depoimentos dos agentes policiais e das testemunhas.

4. O conjunto probatório é sólido e coerente, não havendo margem para dúvidas quanto à participação dos apelantes nos fatos criminosos a eles imputados.

5. Correta a aplicação da majorante do §1º do art. 317 do CP - se conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional, a todos os apelantes, tanto os servidores do órgão lesado, como os particulares que, cientes da condição de funcionário público dos agentes, concorreram para a prática do delito de corrupção passiva, respondendo, assim, pelo mesmo crime, nos termos do art. 30 do Código Penal, comunicando-se-lhes a elementar "funcionário público".

6. O particular pode responder pelo crime de corrupção passiva quando, ciente da condição de funcionário público do agente, concorre para a prática delituosa, comunicando-se a elementar "funcionário público" nos termos do art. 30 do CP.

7. Não se conhece do pedido de recorrer em liberdade por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já concedeu ao sentenciados esse direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos em parte, e, nessa extensão, desprovidos.

Tese de julgamento: 1. É válida a aplicação da majorante do §1º do art. 317 do Código Penal (corrupção passiva qualificada) a todos os apelantes, tanto os servidores do órgão lesado, como os particulares que, cientes da condição de funcionário público dos agentes, concorrem para a prática do delito de corrupção passiva, respondendo, assim, pelo mesmo crime, nos termos do art. 30 do Código Penal, comunicando-se-lhes a elementar "funcionário público".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 288, 312, 313-A, 297, 317, §1º; CPP, arts. 383; Lei 12.850/2006, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp: 2404463 MG 2023/0235449-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; AgRg no RHC: 186284 SP 2023/0309320-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0505410-87.2018.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro, sendo Apelantes
ÍTALO JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, JAIR DOS SANTOS SANTANA, GEDEON GONÇALVES DOS SANTOS, JAISSON DE SOUZA, JURACY MACENA DOS SANTOS, MARCONDES BORGES PIMENTA e MARDONIO ALVES DE SOUSA,
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R
EM PARTE
os recursos de apelação interpostos, e, na extensão conhecida,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.